Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714269-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR. RECUPERAÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS. CPC, ART. 523, § 1o. DECISÃO MANTIDA. I. Crédito constituído depois do pedido de recuperação judicial não está sujeito aos seus efeitos nem é abrangido pela novação decorrente do plano respectivo, a teor do que prescrevem os artigos 49, caput, e 59, caput, da Lei 11.101/2005. II. Encerrada a recuperação judicial, descabe cogitar de suspensão do cumprimento de sentença além do prazo autorizado pela Lei 11.101/2005 e da submissão dos atos de constrição ao juízo respectivo. III. A incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, independe da situação jurídica do devedor que não paga voluntariamente o débito no prazo legal. IV. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, e 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto a decisão que deu por extinta a recuperação judicial ainda não transitou em julgado, devendo ser acolhida a suspensão das cobranças dos créditos a ela subordinados. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o, §§1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49, e 76, todos da Lei 11.101/2005, e 1.012 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “o documento de Id. 35507971 conduz à conclusão de que o crédito questionado na origem não está submetido ao juízo universal nem à suspensão prevista, respectivamente, nos artigos 76 e 6o da Lei 11.101/2005, porquanto o pedido de recuperação judicial ocorrera em 2008 e a propositura da ação em 09.07.2013.” (15946984, pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012